Tribunal: STF
Processo: Rcl 87848
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 961 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JUCELINO FELIX FARINA e outra contra decisão proferida pela 16ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do processo n. 0047980-48.2025.8.16.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 961 de Repercussão Geral). 



    2. Alegam as partes autoras na inicial que apesar do paradigma invocado estabelecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, e ter comprovado, nos autos de origem “que residem (e exploram economicamente) uma pequena propriedade rural familiar” e que a decisão reclamada “lhes negou a atribuição de efeito suspensivo nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0000519-08.2025.8.16.0121” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que os “embargos à execução foram apresentados como defesa pelos Reclamantes na EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA n. 0002728-81.2024.8.16.0121, que lhes é movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA PIONEIRA - CRESOL PIONEIRA, tendo como objeto a expropriação justamento do referido imóvel rural” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “a decisão judicial proferida pelo juízo de piso (...) no processo executivo reconheceu expressamente que os Reclamantes ofereceram em caução, como garantia ao juízo da execução (art. 919, § 1º, CPC), o próprio imóvel denominado Sítio São José, objeto da matrícula nº. 8.179 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Londrina/PR” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “inobstante tenha reconhecido a concreta existência de oferta da caução pelos Reclamantes, a mesma decisão rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos sob o fundamento central de que ‘No tocante à alegada impenhorabilidade, considerando que o imóvel foi dado como garantia hipotecária, a princípio, eventual impenhorabilidade pode ser afastada, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório para análise da questão’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto, a autoridade reclamada o julgou “improvido para negar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Reclamantes [e] entendeu que não haveria prova nos autos capaz de corroborar que o imóvel rural em questão seria única propriedade dos Reclamantes, isso em sentido diametralmente oposto à tese fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARExt n. 1.038.507/PR (Tema 961) sob a sistemática da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer “a liminar suspensão dos efeitos do Acórdão reclamado (TJPR), bem como do processo de Execução Hipotecária n. 0002728-81.2024.8.16.0121 (na comarca de origem – Nova Londrina/PR), isso tudo até o trânsito em julgado desta reclamação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão impugnada.



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL E EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Embargos à Execução, nos quais os agravantes buscam o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, alegando que é sua única moradia e fonte de sustento. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração dos requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo, conforme previsto no Código de Processo Civil. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Os agravantes não demonstraram a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme exigido pelo art. 919, §1º do CPC. 



    3.2. Não foi comprovada a probabilidade do direito, pois não há evidências de que o imóvel é a única propriedade dos agravantes e fonte de seu sustento. 



    3.3. Em exame perfunctório, próprio deste momento processual, tem-se que a proteção da impenhorabilidade do imóvel não foi demonstrada, uma vez que os agravantes não provaram, até o momento, que a pequena propriedade rural é explorada pela família e que é usada para residência. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Recurso conhecido e não provido.”



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Consta na parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no ARE n. 1.038.507 (Tema n. 961 de Repercussão Geral) que:



    É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.



    7. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo juízo da 16ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná em Agravo de Instrumento. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação ao tema 961 da sistemática da repercussão geral. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 58084 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2023 PUBLIC 09-05-2023)



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 961 da sistemática da repercussão geral. Prevenção. Não ocorrência. Ausência de esgotamento de instância. 1. A distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma, nos termos do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF. 2. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. (Rcl 49111 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020)



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente